Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
I – As razões recursais e o pedido formulado no agravo interno dirigem-se à matéria versada no agravo de instrumento, que não foi conhecido pela decisão ora impugnada.
II - O agravo interno é manifestamente inadmissível porquanto lhe falta impugnação especificada, art. 1.021, §1o, do CPC.
III - Agravo interno não conhecido.